Tribunal: STF
Processo: AI 665857
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   extraordinário. Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes.
   3. Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. 4.
   Agravo regimental que se nega provimento.